Tribunal: STF
Processo: ARE 1523852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 60, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR DEFENSIVA: CONEXÃO DE PROCESSOS – INADMISSIBILIDADE – PROCESSOS EM MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA INVESTIGAÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO ACUSADO – DESNECESSIDADE – ACUSADO SUBMETIDO À PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA SUA IMPUTABILIDADE PENAL. PRELIMINAR MINISTERIAL: PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS CRIMES DE PECULATO E DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. MÉRITO: PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CRIME MAIS GRAVE SER ABSORVIDO POR CRIME MENOS GRAVE – PERDA DO CARGO PÚBLICO – DECOTE – INADMISSIBILIDADE – EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – ISENÇÃO DE CUSTAS – NÃO CABIMENTO – ADVOGADO CONSTITUÍDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. -A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado (Súmula 235/STJ). - Prescindível aguardar-se o resultado de novos incidentes de insanidade mental formulados em autos distintos se o acusado já foi submetido a perícia nos presentes autos. – Extingue-se a punibilidade do acusado quanto aos crimes de peculato e de supressão de documentos se transcorrido o lapso prescricional. - Somente há consunção ou absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo. - A perda do cargo público é efeito da condenação, nos termos do artigo 92, inciso I, “a”, do CP. – Condena-se o acusado ao pagamento das custas processuais quando não comprovada a sua hipossuficiência”.



     



    Os embargos de declaração opostos contra tal aresto foram acolhidos para promover a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do CP), quais sejam, prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, nos termos da seguinte ementa (eDOC 75, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITOS PREENCHIDOS. Verificado que o acórdão não se manifestou expressamente acerca da substituição da pena, devem ser acolhidos os embargos para sanar a omissão. Em se tratando de agente primário, é cabível a substituição, por restritivas de direitos, da pena igual ou inferior a quatro anos”.



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XL, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da CF. 



    Sustenta-se, em suma, que não foram apreciadas as teses suscitadas pela defesa, e, ainda, que a decretação da perda do cargo público carece de fundamentação.



    Discorre-se, também, acerca do acordo de não persecução penal, em especial, sua retroatividade para alcançar, inclusive, inquéritos. 



    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base no fundamento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa, diante da necessidade de análise de matéria infraconstitucional (eDOC 97).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que o agravante, nas razões do presente agravo, limitou-se a reiterar o pedido de exame da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, sem qualquer manifestação a respeito dos fundamentos da decisão agravada.



    Desse modo, aplica-se o óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. A deficiência da fundamentação recursal atrai a incidência da Súmula 287 do STF. 3. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. 4. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 948.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.09.2016). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 287. 1. Nega-se provimento a agravo regimental quando a parte agravante não ataca, com a devida clareza e objetividade os fundamentos da decisão agravada, constituindo-se o recurso em mera reiteração do anterior. Incidência da Súmula/STF 287. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 572.676-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.05.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.076.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente